Tribunal: TJSP
Processo: 2266098-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CDHU – Acordo judicial celebrado no CEJUSC descumprido pela agravada – Previsão de reintegração de posse em caso de descumprimento – Decisão que indeferiu o pedido de reintegração e determinou o esgotamento de tentativas regulares de execução da dívida que não pode prevalecer, sob pena de afronta à coisa julgada – Reintegração de posse deferida – Decisão reformada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CDHU – Acordo judicial celebrado no CEJUSC descumprido pela agravada – Previsão de reintegração de posse em caso de descumprimento – Decisão que indeferiu o pedido de reintegração e determinou o esgotamento de tentativas regulares de execução da dívida que não pode prevalecer, sob pena de afronta à coisa julgada – Reintegração de posse deferida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266098-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266098-85.2019.8.26.0000 - Tatuí - Voto 23.800 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266098-85.2019 – TATUÍ.
Agravante: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo.
Agravada: Lucimara Aparecida dos Santos Camargo.
Juiz: Rubens Petersen Neto.
Voto 23.800
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CDHU

Acordo judicial celebrado no CEJUSC descumprido
pela agravada Previsão de reintegração de posse
em caso de descumprimento Decisão que indeferiu
o
pedido
de
reintegração
e
determinou
o
esgotamento de tentativas regulares de execução da
dívida que não pode prevalecer, sob pena de afronta
à coisa julgada Reintegração de posse deferida
Decisão reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em fase de cumprimento de
sentença da agravante à agravada, indeferiu pedido de reintegração de posse
porque não esgotadas tentativas regulares de execução da dívida (fls.
126/127).
Diz-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial ao caso
por se tratar de alienação fiduciária. Sustenta que o mutuário tem de cumprir
os termos do contrato até sua total quitação. Demais, houve adimplemento
mínimo no caso, e não substancial. Defende o afastamento da teoria do
adimplemento substancial em contratos especiais, como no caso, em que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266098-85.2019.8.26.0000 - Tatuí - Voto 23.800 - (rcs)
3
regido pelo Decreto-lei 911/69 e pela Lei 9.514/97. Afirma possível a
retenção das parcelas pagas a fim de compensação pelo período em que ficou
sem o imóvel. Colaciona jurisprudência. Pede tutela recursal que indeferi
(fls. 133/134).
A agravante não se opôs ao julgamento virtual (fls. 137/138).
Não veio resposta (fl. 139).
É o relatório.
2. Recurso fundado. De fato, as partes celebraram acordo no
CEJUSC na Reclamação Pré-processual no 0002604-46.2016.8.26.0624 (fls.
33/34), em que a agravada reconheceu o débito de R$ 5.285,02 relativo ao
período de 03/2012 a 02/2016 (item '1' de fl. 33) e se comprometeu a pagá-lo
em 120 parcelas de R$ 44,04, junto com o boleto mensal da prestação, no
total de R$ 189,87 (item '2' de fl. 33), sendo ajustado pelas partes que o
descumprimento da avença ensejaria a propositura de ação de execução de
título judicial, com 15 dias para purgação da mora, sob pena de rescisão do
compromisso de venda e compra e consequente retomada da posse do imóvel,
assegurado o prazo de 60 para desocupação (item '3' de fl. 34).
Descumprido o acordo pela agravada, a CDHU ajuizou o
cumprimento de sentença (fls. 14/17), seguindo-se a citação da executada (fl.
105) e a apresentação de impugnação (fls. 106/108), que restou rejeitada (fl.
120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266098-85.2019.8.26.0000 - Tatuí - Voto 23.800 - (rcs)
4
Após a rejeição da impugnação, a agravante requereu a
reintegração de posse (fls. 122/125), o que foi negado (fls. 126/127).
À vista do consignado na decisão agravada (fls. 126/127),
cumpre anotar que não houve, no caso, adimplemento substancial do contrato
pela agravada.
Isso porque, diferentemente do que constou a fl. 126, o contrato,
firmado em 26 de dezembro de 2011 (fl. 47), previa o pagamento do valor
financiado em 300 meses (vide fl. 46, item “5, A”), ou seja, seu término
ocorrerá apenas no ano de 2.036, não decorrendo nem metade do prazo
previsto, o que, por si só, já afasta a alegação de adimplemento substancial.
Mas não é só. Do exame do acordo de fls. 33/34 é possível
extrair que a agravada deixou de pagar as prestações que se venceram entre
02/2012 a 02/2016 (vide item '1' de fl. 33”), demonstrando inadimplência em
quase metade das parcelas já vencidas.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há
como afirmar que houve adimplemento substancial.
Na circunstância, tendo em vista que se trata de título judicial em
que houve previsão expressa de rescisão de pleno direito do compromisso de
venda e compra e consequente retomada do imóvel em caso de não purgação
da mora (fl. 34), e considerando que a autora foi devidamente citada e não
pagou o débito, sob pena de afronta à coisa julgada, que nada mais é do que a
concretização do princípio da segurança jurídica (art. 502 do CPC), de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266098-85.2019.8.26.0000 - Tatuí - Voto 23.800 - (rcs)
5
reforma da decisão agravada, determinando-se a reintegração de posse em
favor da agravante.
Nesses termos, o recurso é provido para reintegrar a agravante na
posse do imóvel, assegurado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária
pela agravada, conforme previsto no acordo judicial (fl. 34).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso